Tribunal: TJMT
Processo: 1025348-38.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025348-38.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIMARA LESMO - CPF: 627.738.871-15 (APELANTE), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE SINOP/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON LESMO FERREIRA - CPF: 007.764.561-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE DO BEM PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. PREJUDICIALIDADE LÓGICA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido de restituição de bem apreendido no curso de investigação criminal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se é cabível a restituição do veículo apreendido à apelante que se declara terceira de boa-fé e legítima proprietária; e
(ii)
se é possível a nomeação da apelante como fiel depositária do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Tratando-se de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas, a permanência do interesse do bem à instrução criminal e à eventual decretação de perdimento impede sua restituição antes do encerramento da persecução penal, conclusão que se harmoniza com o disposto nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

4.
A nomeação de fiel depositário pressupõe a inexistência de dúvidas quanto à titularidade do bem e à boa-fé do requerente, o que se revela incompatível com situações em que o objeto apreendido ainda se encontra vinculado à persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
É inviável a restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas enquanto o bem interessar à instrução criminal ou à eventual decretação de perdimento, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP.
2.
Indeferida a restituição, resta prejudicado, por consequência lógica, o pedido subsidiário de nomeação de fiel depositário.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 243;

CPP, art. 118 e art. 120; Lei no 11.343/2006, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1014225-64.2021.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucimara Lesmo
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos no

1025348-38.2024.8.11.0015, julgou improcedente o pedido de restituição do veículo Eclipse CR HPES, Renavam 01178229545, 2018/2019, placa PTI9389, cor branca, apreendido no contexto da operação policial denominada “Codinome Fantasma”.

Em razões recursais, requer a restituição do veículo apreendido, sustentando ser a sua legítima proprietária e que a sentença recorrida teria se baseado em meras suposições acerca da origem do bem.

Argumenta, ainda, que não há provas concretas de que o veículo era utilizado para a prática de crimes e que sua condição de terceira de boa-fé deve ser reconhecida. Subsidiariamente, requer seja nomeada como fiel depositária do automóvel até a conclusão da ação penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A apelante postula a restituição do veículo Eclipse CR HPES, placa PTI-9389, sustentando ser terceira de boa-fé e legítima proprietária do bem, que foi indevidamente apreendido durante diligência policial que investigava seu filho Emerson Lesmo Ferreira.

De acordo com o art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

O art. 120 do mesmo diploma legal estabelece que “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.

À luz do processo penal constitucional são 03 (três) as espécies de coisas que podem interessar ao processo penal:
(i)
os instrumentos utilizados na execução do delito (
instrumenta sceleris
);
(ii)
os bens materiais havidos diretamente da prática do delito (
producta sceleris
); e
(iii)
os bens materiais de valor exclusivamente probatório.

Partindo dessas premissas, constata-se que a pretensão recursal não deve ser acolhida.

O veículo em questão foi apreendido na residência de Emerson Lesmo Ferreira, filho da apelante, que figura como denunciado na ação penal no 1027386-23.2024.8.11.0015, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A apreensão do veículo ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do investigado, no contexto da operação “Codinome Fantasma”, que apurava a prática de tráfico ilícito de drogas e integração em organização criminosa.

Não obstante a apelante resida no imóvel anexo à residência do acusado Emerson Lemo Ferreira, consta dos autos que o veículo foi apreendido em posse do alvo do mandado de busca.

Ademais, aparentemente resquícios de substância análoga à maconha foram encontradas no porta-malas, conforme informação prestada no ID. 328971883, o que corrobora a narrativa de que o bem era utilizado como instrumento para o transporte e comercialização de drogas.

Nesse contexto, embora a apelante apresente documentação que, em tese, comprovaria sua titularidade sobre o veículo, tratando-se de bem móvel, a simples tradição já transfere a propriedade, ainda que a documentação permaneça em nome de terceiro.

Aliás, não é incomum, na prática delitiva relacionada ao tráfico de drogas, que os agentes utilizem veículos registrados em nome de familiares ou terceiros como estratégia para evitar o perdimento dos bens em caso de apreensão.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRÁFICO DE DROGAS – APELANTE LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DA MOTOCICLETA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – MOTORISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUIDADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – USO DO CAMINHÃO PARA TRAFICÂNCIA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Nas apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de veículos pertencentes a terceiros, inclusive de transportadoras, como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018). A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015). (...) (TJMT, Apelação n. 1014225-64.2021.8.11.0042, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 22/03/2022).

No caso, a relação de parentesco entre a apelante e o investigado, somada ao fato de o veículo ter sido apreendido na posse de Emerson Lesmo Ferreira, com vestígios de entorpecentes em seu interior, suscita, ao menos nesta fase, fundada dúvida quanto à alegada condição de terceira de boa-fé.

Além disso, a ação penal em que Emerson Lesmo Ferreira figura como denunciado ainda está em curso, circunstância que evidencia o interesse do bem para a instrução, notadamente para o esclarecimento das circunstâncias do fato e da eventual vinculação do veículo à prática do delito de tráfico de drogas.

O pedido subsidiário de nomeação da apelante como fiel depositária do veículo apreendido não comporta acolhimento, por se encontrar prejudicado, por prejudicialidade lógica, pelos mesmos fundamentos que conduzem ao indeferimento da restituição.

Com efeito, a nomeação de fiel depositário pressupõe a inexistência de interesse probatório ou cautelar na manutenção da apreensão, o que não se verifica quando o bem permanece relevante para a instrução criminal ou para eventual decretação de perdimento

A jurisprudência é firme no sentido de que, tratando-se de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas, a persistência do interesse processual impede tanto a restituição do bem quanto a nomeação de fiel depositário, ainda que seja terceiro de boa-fé, enquanto pendente a ação penal.

Entendimento igualmente adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que exige, para tal providência, a inequívoca titularidade e a ausência de interesse probatório na apreensão,
in verbis:

EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DEPOSITÁRIO FIEL DO BEM. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação defensiva contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido sob o fundamento de que o bem interessa ao processo de origem, pois era utilizado para logística de transporte de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante, suposto terceiro de boa-fé, faz jus à restituição do bem apreendido ou, subsidiariamente, estabelecer se a nomeação do apelante como fiel depositário do bem é admissível no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 118 do CPP determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O art . 120, caput, do referido diploma discorre que “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”. 4. Embora o ora recorrente seja o proprietário do veículo apreendido na posse do denunciado, funcionário de sua empresa, e tenha comprovado sua propriedade e aquisição lícita, não se pode dizer, na fase em que se encontra a ação penal principal, com a certeza necessária, que ele não interessa mais ao processo. 5. A restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas deve ser indeferida enquanto o bem interessar à instrução criminal, ainda que comprovada sua propriedade e eventual utilização para fins profissionais.
6. A nomeação de fiel depositário exige a demonstração inequívoca da titularidade do bem e da ausência de interesse probatório na sua apreensão. No caso, estando a ação penal originária ainda em curso, e não tendo sido proferida sentença, mostra-se inviável a restituição do bem, bem como a nomeação do apelante como fiel depositário.
IV. CONCLUSÃO. 7. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07467169820258070001 2072420, Relator.: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2025, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/12/2025).

Persistindo as razões que justificam a manutenção da apreensão do veículo, mostra-se inviável, por prejudicialidade lógica, a nomeação da recorrente como fiel depositária, devendo o bem permanecer apreendido até decisão ulterior, no curso da persecução penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Lucimara Lesmo

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026